Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 71894551, o SINDIRETA impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (IDs: 71509795-71509802), afirmando que a d. Contadoria: (a) em relação à substituída ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, excluiu equivocadamente as parcelas relativas ao período de 05/2001 a 04/2002; (b) não juntou a memória de cálculo das servidoras ELENILDA FRANCISCA DE SANTANA, ELIANA APARECIDA DA SILVA e ELIANA FARIAS ALBUQUERQUE que devem compor a base de apuração dos honorários de execução. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, impugnou os cálculos judiciais sustentando que o valor apresentado é superior ao devido, resultando na diferença de R$ 4.944,69 (ID 72347629). Intimem-se as partes das impugnações. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR